Tribunal: TJBA
Processo: 0001381-88.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001381-88.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: MARTINIANO RIBEIRO DE SOUSA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em 2012, fundada em duas Cédulas Rurais Pignoratícias, sob alegação de abandono da causa. Apenas um dos executados, Marcos Adriano Ribeiro Cerqueira, foi regularmente citado. Após diversas diligências, a penhora via SISBAJUD, embora deferida, jamais foi efetivada. Em 2024, o juízo de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem, contudo, intimar pessoalmente a parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono prescindiria da intimação pessoal da parte exequente; (ii) examinar se houve desrespeito à ordem judicial de penhora via SISBAJUD anteriormente deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo com base na hipótese de abandono prevista no art. 485, III, do CPC exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina expressamente o § 1º do referido artigo. 4 - A ausência de intimação pessoal da parte exequente impossibilita o reconhecimento do abandono do feito, sob pena de nulidade da sentença, conforme reiteradamente decidido por tribunais pátrios, inclusive em precedentes do TJ-BA (APL: 0502615-74.2015.8.05.0256 e APL: 8001102-41.2018.8.05.0044). 5 - A decisão que indeferiu nova consulta a sistemas como SIEL/INFOJUD, mas deferiu a penhora via SISBAJUD, não foi cumprida, o que reforça que não se esgotaram as providências para o regular prosseguimento do feito. 6 - Incumbe ao juízo observar o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do CPC, e evitar decisões terminativas fundadas em falhas procedimentais sanáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2 - A ausência de cumprimento de ordem judicial de penhora eletrônica não pode ser imputada à parte autora sem que se demonstre sua inércia após regular intimação pessoal. 3 - Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção prematura do processo quando ainda há providências pendentes por parte do juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 485, III e § 1º, e 488; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0502615-74.2015.8.05.0256, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; TJ-BA, APL: 8001102-41.2018.8.05.0044, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001381-88.2012.8.05.0137, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelados MARTINIANO RIBEIRO DE SOUSA e MARCOS ADRIANO RIBEIRO CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA